Tribunal: TJBA
Processo: 8025834-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025834-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VANILDA PIRES DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARTINNA PIRES GONCALVES DE SOUZA REY, EMERSON PIRES GONCALVES DE SOUZA REY

AGRAVADO: PAULO CESAR OLIVEIRA SOBRINHO e outros (5)

Advogado(s)
:
AUGUSTO LUIZ SILVA CARDOSO, MARCUS LEONIS LAVIGNE, MARIA DE FATIMA ALMEIDA CARDOZO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO PATRONO SUBSTABELECIDO NA FASE DE CONHECIMENTO.
ILEGITIMIDADE PARA LEVANTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

DECISÃO
REFORMA
DA. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. O substabelecimento sem reserva de poderes não tem o condão de transferir automaticamente ao advogado substabelecido o direito à percepção de honorários, quando sua atuação ocorreu apenas em sede de cumprimento de sentença e, exclusivamente, para o levantamento da verba honorária oriunda do processo no qual não teve qualquer participação, sob pena de favorecer o enriquecimento ilícito.

3. Os honorários advocatícios são de titularidade do patrono que atuou na fase de conhecimento, de modo que não se admite que outros causídicos, já na fase executória, possam pleitear o levantamento da verba honorária.

4. A atribuição dos honorários sucumbenciais deve guardar correspondência com a atuação profissional efetivamente desempenhada, já que a referida verba destina-se à remuneração do Advogado pela sua efetiva atuação na demanda, o que não se evidencia no caso em tela em relação aos agravados, que não atuaram na fase de cognição, perquirindo a reserva da quantia a tal título. Decisão que se reforma.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8035764-56.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

VALDOMIRO LEANDRO DE ANDRADE
, e, como agravado,
ERISVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

e

D
AR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des.
J
orge
B
arretto

Relator